Tribunal: TJDFT
Processo: 0732901-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732901-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALMOR FAVRETTO, VALDECIR FAVRETTO, IVANIR FAVRETTO, IVANOR FAVRETTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento ajuizada por IVANOR FAVRETTO e outros. O juízo homologou o laudo apresentado pelos exequentes e fixou "valor relativo à diferença expurgada referentes às cédulas de crédito rural indicadas na inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, o importe de R$ 1.704.524,49 (um milhão setecentos e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos), o qual deverá ser atualizado monetariamente e com juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do dia 29/08/2022, conforme última atualização do laudo ora homologado". Em suas razões, o agravante alega que: 1) há nulidade absoluta, diante da impossibilidade de homologação dos cálculos sem perícia técnica - violação aos arts. 11, 510 e 524, § 2o CPC e aos princípios da primazia de mérito e do devido processo legal; 2) o assistente técnico do agravante evidencia um excesso de execução da ordem de R$1.676.308,61 – o agravante admite como devido aos adversos tão somente a quantia de R$ 28.215,88; 3) a decisão agravada evidencia cerceamento de defesa, haja vista a ausência de previsão legal para o cancelamento da prova em caso de não pagamento antecipado dos honorários periciais. Além disso, a prova pericial pode ser determinada de ofício, o que torna a matéria de ordem pública; 4) desautorizar a produção de prova por um mero atraso na comprovação do pagamento dos honorários periciais representa formalismo excessivo. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 39867783). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O agravante alega cerceamento de defesa por ausência de previsão legal para o cancelamento da prova em caso de não pagamento antecipado dos honorários periciais. O juiz é o destinatário da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do CPC. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES. 1. Não se verifica ofensa ao artigo 535 do CPC/73 quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção. Aplicação da Súmula 83 do STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1362696/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 23/06/2021)” – grifou-se. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. No caso, o juízo deferiu a produção de prova pericial na decisão saneadora (ID 127025581 dos autos originais). As partes não se opuseram a proposta de honorários apresentada pelo perito, Dr. Gilmar Antônio Belchior, motivo pelo qual, em 15/07/2022, foi homologado o valor e determinado o depósito pelo banco no prazo de 5 dias (ID 131360958 dos autos originais). O agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Em 26/08/2022, sobreveio despacho nos seguintes termos (ID 134925647 dos autos originais): “Previamente à homologação do valor apresentado, venha, pela parte autora, planilha discriminada do débito, no prazo de 5 dias. Com a apresentação, diga o réu também no prazo de 5 dias. Registre-se a preclusão temporal relativa à produção de prova pericial. Intimem-se.” – grifou-se. Em 29/08/2022, o recorrente juntou comprovante de depósito (ID 135053950 dos autos originais). Todavia, o juízo esclareceu que a oportunidade de produção de prova pericial tinha sido atingida pela preclusão e intimou o banco para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelos exequentes. Novamente o banco permaneceu inerte. Na sequência, o juízo homologou os cálculos apresentados pelos credores e fixou o montante devido na liquidação de sentença, o que foi impugnado no presente agravo de instrumento. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for praticado - ou realizado fora do prazo -, ocorre a preclusão processual, que pode ser temporal, lógica ou consumativa. A preclusão temporal é marcada pela fluência do prazo sem a prática de ato processual pela parte. Logo, se a parte não praticar o ato no prazo fixado, contra ela incidirão consequências materiais e/ou processuais, a depender do que dela se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado. Dessa forma, em juízo sumário, não há cerceamento ao direito de defesa do agravante, diante da não realização da perícia. Restou demonstrada desídia do interessado ao deixar de providenciar o depósito dos honorários periciais. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando a parte interessada não se manifesta, tempestivamente, sobre a proposta de honorários do expert e tampouco providencia o recolhimento do respectivo valor, culminando no indeferimento da produção da prova pericial. (...) 5. Agravo retido não conhecido. Apelo das autoras conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e desprovido. (Acórdão 993087, 20130110389992APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 13/2/2017. Pág.: 290/320)” - grifou-se. Ademais, intimado para se manifestar sobre os cálculos objeto da execução, novamente permaneceu inerte. Por sua vez, no recurso, o agravante se limitou a alegar que o valor apurado é maior que o devido, mas não apontou quais seriam os erros no cálculo homologado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator